Tribunal: TJES
Processo: 5002892-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002892-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYZA GUIMARAES PRESENZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002892-65.2025.8.08.0050
Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: GEYZA GUIMARAES PRESENZA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VIANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré nos períodos de 14/02/2020 a 10/08/2021; 02/02/2022 a 02/05/2022 e 23/03/2023 a 23/12/2024
, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral
.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela parte ré nos períodos
de 14/02/2020 a 10/08/2021; 02/02/2022 a 02/05/2022 e 23/03/2023 a 23/12/2024
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelos períodos em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) os contratos firmados entre as partes não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo mensal; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público
. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)